Tribunal: TJSP
Processo: 0006390-97.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000623170
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006390-97.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
GUSTAVO KOGUS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao agravo defensivo, interposto por Gustavo Kogus, concedendo-lhe a
pleiteada progressão ao regime aberto. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 9 de agosto de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006390-97.2020.8.26.0482 -Voto no
2
Agravo em Execução no 0006390-97.2020.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Agravante: GUSTAVO KOGUS
Advogado: Rodolfo da Silva
VOTO No. 23.306
Agravo em Execução. Pleito almejando reforma de decisão que
indeferiu a progressão ao regime aberto. Viabilidade. Lapso
temporal devidamente cumprido pelo agravante, o qual
demonstra comportamento satisfatório, sem ostentar nenhuma
intercorrência no atual regime intermediário, conforme
certificado no atestado de conduta carcerária. Requisitos
preenchidos. Provido.
Trata-se
de
Agravo
em
Execução,
interposto por GUSTAVO KOGUS, em face de decisão proferida
em 8 de julho p. p. (fl. 27), pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Luiz Carlos
de Carvalho Moreira, da 1a Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Presidente Prudente, que indeferiu sua progressão ao
regime aberto.
Irresignado, sustenta, em resumo, ser
imperiosa a reforma da referida decisão, arguindo o preenchimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006390-97.2020.8.26.0482 -Voto no
3
dos requisitos objetivo e subjetivo autorizadores da pleiteada
progressão.
O Ministério Público, em sua contraminuta,
bateu-se pelo acerto do decisum, salientando imperiosa a
manutenção do regime intermediário, consoante o elevado grau de
periculosidade do recorrente, condenado por três furtos qualificados.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
apresentou parecer endossando as contrarrazões ministeriais,
opinando pelo improvimento ao agravo.
Devidamente
processado,
o
recurso
defensivo comporta provimento, merecendo reparo a r. decisão
agravada.
Consoante a folha de antecedentes (fls.
20/25 dos autos originais), condenado por três furtos, é possível
depreender que o agravante cumpriu, sob os regimes fechado e
semiaberto, extenso lapso temporal da pena à qual foi condenado,
assim anotando:
? Total da Pena – 5 anos, 1 mês e 13 dias
? Início do Cumprimento – 23.01.2017
? Progressão ao semiaberto – 28.01.2020
?
Parcela
necessária
ao
aberto
–
08.06.2020
? Previsão de término – 08.04.2022

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006390-97.2020.8.26.0482 -Voto no
4
Diante do quadro, o recorrente já resgatou,
sob os regimes fechado e semiaberto, cerca de 3 anos, lapso
representativo de mais de 3/5 (21.03.2020) da pena total imposta –
incluindo 1/6 sob o atual regime, vez que parcela anterior, após a
prática da última falta grave (06.08.2018), foi atingida em 8 de junho
p. p. –, preenchendo, portanto, o requisito objetivo à progressão ao
regime aberto.
Quanto ao requisito de ordem subjetiva,
denota-se igualmente preenchido, em vista não só do atestado de
boa conduta carcerária (fl. 19 – anotando comportamento
classificado como bom), devidamente escorado na ausência de
falta disciplinar recente (a única é datada de 06.08.2018 – fl. 24),
mas também, por já ter desfrutado de saídas temporárias sem
qualquer intercorrência, acentuando sua boa assimilação da
terapêutica penal.
Ademais, estando atualmente sob o regime
intermediário, imperioso reconhecer a inexistência de quaisquer
informações
de
descumprimento
das
condições
impostas,
sinalizando de maneira sobrepujante, o merecimento da almejada
liberdade antecipada.
A execução penal visa à ressocialização do
sujeito delinquente, valendo-se da concessão de benefícios para
incentivar o bom comportamento e o retorno harmônico ao convívio
social.
Dessa feita, a progressão, assim como os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006390-97.2020.8.26.0482 -Voto no
5
demais benefícios penais, tem como fundamento a confiança no
restabelecimento do condenado, de forma a orientá-lo para
caminho distinto da reincidência criminal.
Por derradeiro, havendo qualquer indício de
desvio do processo regenerativo pelo sentenciado, os benefícios
são suspensos iniciando-se novo período de avaliação e aquisição,
como forma de reprimir as adversidades.
In concerto, o agravante não cometeu novos
desvios durante o resgate de sua pena e, diante dos apontamentos
mencionados, mostra-se suficientemente creditado, merecendo,
pois, gozar desse benefício.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao agravo defensivo, interposto por GUSTAVO
KOGUS, concedendo-lhe a pleiteada progressão ao regime aberto.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator